Tribunal: TJMT
Processo: 1010970-41.2023.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010970-41.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
JUÍZA CONVOCADA
TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONALDO OLEGARIO DA SILVA - CPF: 437.150.444-20 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES INDEVIDOS DE PASEP - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE INTERESSE AGIR – DESNECESSDADE DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, julgado que tem sido aplicado em casos análogos como do benefício do PASEP, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

II - Não se está exigindo o esgotamento das vias administrativas, mas tão somente o comprovante da tentativa de resolução da controvérsia através da solução consensual e extrajudicial, evitando-se demandas desnecessárias ao sobrecarregado poder judiciário.

III - Constata-se que o autor/apelante não demonstrou o seu interesse de agir, especialmente a necessidade da presente demanda, não apresentando um prévio pedido administrativo junto a instituição ou mesmo qualquer resistência a pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1010970-41.2023.8.11.0006 interposto por RONALDO OLEGARIO DA SILVA (autor/apelante) em face de BANCO DO BRASIL S/A (requerido/apelado), após sentença proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 206394162 o magistrado a quo indeferiu a inicial, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sustentando que, mesmo após ser devidamente intimado, o autor não comprovou a existência de pretensão resistida (lide), caracterizando a carência das condições da ação em razão da ausência do interesse de agir.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 206394163 o provimento do recurso para anular a sentença com o prosseguimento do feito, alegando que a ausência de prévio requerimento administrativo não é suficiente para afastar o interesse de agir do autor, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça.

Contrarrazões sob o id. 205374261 requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença na forma como prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais” n. 1010970-41.2023.8.11.0006 proposta por RONALDO OLEGARIO DA SILVA (autor/apelante) em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (requerido/apelado).

A sentença proferida pelo juízo a quo indeferiu a inicial, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sustentando que, mesmo após ser devidamente intimado, o autor não comprovou a existência de pretensão resistida (lide), caracterizando a carência das condições da ação em razão da ausência do interesse de agir.

Pois bem.

A priori, tendo em vista a não apreciação pelo juízo a quo, defiro o benefício da gratuidade da justiça em favor do apelante, nos termos do art. 98, do CPC, apenas quanto ao preparo deste recurso, evitando-se a violação ao duplo grau de jurisdição.

Alega o apelante que a ausência de prévio requerimento administrativo não é suficiente para afastar o interesse de agir do autor, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça.

Importante relembrar que o interesse de agir se traduz no binômio necessidade-utilidade, que corresponde à imprescindibilidade da intervenção do Estado-Juiz no conflito para a obtenção do resultado pretendido e à adequação da prestação jurisdicional requerida para a resolução da controvérsia.

A regra no ordenamento jurídico brasileiro é pela prescindibilidade de prévio requerimento administrativo ou do esgotamento da instância administrativa, não sendo um requisito para propositura da demanda perante a seara judicial.

No entanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido oposto nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, com jurisprudência já pacificada acerca da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, julgado que tem sido aplicado em casos análogos como do benefício do PASEP, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

A referida jurisprudência restou pacificada no “Tema 350” do STF que tratou do “Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário” através do RE 631240, nos seguintes termos.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. (...)

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220).

Não se está exigindo o esgotamento das vias administrativas, mas tão somente o comprovante da tentativa de resolução da controvérsia através da solução consensual e extrajudicial, evitando-se demandas desnecessárias ao sobrecarregado poder judiciário.

Como bem ponderou o magistrado de piso, a parte autora poderia ter comprovado a tentativa de resolução amigável “através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site consumidor.gov, email, entre outros meios virtuais à disposição do autor”.

Entretanto, o autor não comprovou qualquer tentativa de seu intento por via administrativa, não bastando para a comprovação da pretensão resistida a simples alegação desprovida de lastro probatório.

Nestes termos, constata-se que o autor/apelante não demonstrou o seu interesse de agir, especialmente a necessidade da presente demanda, não apresentando um prévio pedido administrativo junto a instituição ou mesmo qualquer resistência a pretensão autoral.

Esse é o entendimento desta Câmara de Direito Privado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SAQUE DAS CONTAS DO PASEP - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE LIDE - NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE ADVERSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra minimamente tenha buscado as vias administrativas previamente ao ajuizamento da demanda.

Não bastasse, em consulta ao site desta E. Corte, constata-se que os patronos do autor já haviam ingressado com a presente demanda anteriormente, a qual, de igual modo, foi extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Não obstante, os patronos do autor reingressaram com a ação, com os mesmos pedidos, contudo, enquanto na primeira ação o valor pretendido pelos supostos saques indevidos da conta PASEP era de R$ 108.036,30 (cento e oito mil, trinta e seis reais e trinta centavos), na presente ação, proposta poucos meses depois da primeira, o valor pretendido saltou para R$ 439.189,56 (quatrocentos e trinta e nove mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), o que, no mínimo, causa estranheza, para não dizer, evidentes sinais de demandismo.-

(N.U 1010185-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença impugnada que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ausência do interesse de agir.

Deixo de majorar a verba honorária nos moldes estabelecidos no §11 do art. 85 do CPC, ante a ausência de condenação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024